Tribunal: TJPA
Processo: 0801158-50.2021.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801158-50.2021.8.14.0133

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: CM CERAMICA MARITUBA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa: Direito Processual Civil.
Embargos de Declaração em Apelação
. Omissão. Honorários sucumbenciais recursais. Fixação de honorários advocatícios. Arbitramento conforme o artigo 85, § 1º e § 2º, do CPC. Embargos acolhidos.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão, que conheceu e negou provimento à apelação interposta pelo Estado do Pará em ação de execução fiscal. O embargante sustenta omissão quanto à fixação de honorários advocatícios de sucumbência recursal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão embargado quanto à fixação dos honorários sucumbenciais recursais, conforme previsto no artigo 85, § 1º e § 2º, do CPC.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material em decisão judicial, nos termos do artigo 1.022 do CPC.4.

4. Constata-se omissão no acórdão embargado quanto à fixação da verba honorária de sucumbência, devida à parte vencedora na fase recursal.

5. O artigo 85, § 1º, do CPC estabelece que são devidos honorários advocatícios na fase recursal.

6. Ainda que a atuação do advogado da parte contrária tenha sido restrita à fase recursal, com a apresentação de contrarrazões ao recurso de apelação, a verba honorária é devida. Precedentes.

7. Sendo o Apelante a parte sucumbente, deve arcar com o pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte adversa, no percentual de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 1º, 2º e 3º do CPC.

8. Descabe a aplicação do critério equitativo pretendido pelo Embargado, uma vez que o valor da causa não é irrisório ou exorbitante.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para arbitrar os honorários sucumbenciais recursais em 10% sobre o valor da causa.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, § 1º e § 2º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp nº 1.549.240/MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 8ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 24 a 31 de março de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CM CERÂMICA MARITUBA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA – EPP, diante do Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sob minha relatoria, que conheceu e negou provimento à Apelação interposta pelo ESTADO DO PARÁ, nos autos da Ação de Execução Fiscal (Processo nº 0801158-50.2021.8.14.0133).

O Acórdão embargado possui a seguinte ementa:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
TRIBUTÁRIO. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA. TRIBUTO NÃO RECOLHIDO. AÇÃO AJUIZADA APÓS O PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 173, I DO CTN E SÚMULA 555 DO STJ. PRAZO DE 05 ANOS TRANSCORRIDO. MANUTENÇÃO DA DECADÊNCIA
PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA.
RESP: 1100156 RJ
. SÚMULA 409 DO STJ
.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a sentença que reconheceu a decadência da Ação de Execução Fiscal.

2. Pelo Princípio da Segurança Jurídica, com base no entendimento firmado no REsp: 1100156 RJ e na Súmula 409 do STJ, pode o Magistrado decretar de ofício a prescrição, caso esta ocorra antes da propositura da Ação de Execução Fiscal. Matéria de ordem pública que deve ser apreciada, inclusive, de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição.

3. O Código Tributário Nacional prevê a prescrição originária como uma das causas extintivas do crédito tributário (art. 156, V, CTN), podendo ser cobrado judicialmente pelo Ente Fazendário, no prazo de 5 (cinco) anos, a partir da data de sua constituição definitiva.

4. Tratando-se de cobrança de crédito tributário oriundo de Declaração Econômica Fiscal - DIEF de ICMS, tributo sujeito a lançamento por homologação, prevalece o entendimento de que o termo inicial do prazo prescricional é inaugurado com a entrega da Guia de Apuração do ICMS, quando ocorre a constituição definitiva do crédito tributário. Tese firmada pelo STJ no julgamento do REsp n.° 1.120.295⁄SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos.

5. Na espécie, não havendo informações acerca da entrega da Declaração Econômica Fiscal - DIEF do ICMS pelo contribuinte, tem-se a data de atualização da dívida como marco inicial da exigibilidade do crédito tributário.

6. Considerando que os créditos tributários objetos de cobrança foram atualizados em 19/05/2015 e, ação executiva fiscal somente foi ajuizada em 16/04/2021, data posterior ao quinquênio prescricional, resta configurada a ocorrência da prescrição originária, consumada antes mesmo da propositura da ação.

7.
Apelo conhecido e não provido. À UNANIMIDADE.

Em suas razões, o Embargante sustenta a existência de omissão, aduzindo que o acórdão deixou de fixar honorários de sucumbência devidos pela parte vencida à vencedora. Afirma que os honorários advocatícios são devidos nos termos do artigo 85, § 1º do CPC e que, embora não tenha apresentado defesa na primeira instância, protocolou tempestivamente contrarrazões no curso do recurso de apelação, razão pela qual seus patronos fazem jus à verba honorária.

Sustenta, ainda, que a omissão deve ser suprida com a fixação de honorários nos moldes do artigo 85, § 2º, do CPC. Requer, alternativamente, que os embargos sejam conhecidos para fins de prequestionamento.

O Embargado apresentou contrarrazões, sustentando o não cabimento dos embargos de declaração, pois não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.

Defende que não há obrigação de fixação de honorários advocatícios quando não há resistência substancial ao pedido ou quando a atuação processual da parte vencedora se limita à apresentação de contrarrazões, sem maiores complexidades. Alternativamente, requer a aplicação do artigo 85, § 8º, do CPC/2015, argumentando que, diante da baixa complexidade da demanda e da ausência de atividade processual relevante por parte do embargante, a fixação de honorários deve ser arbitrada por equidade.

É o relatório.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art.1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Formalmente, portanto, o remédio é um recurso (princípio da taxatividade).17 No entanto,
dentre outras características discrepantes, os embargos de declaração não visam à reforma ou à invalidação do provimento impugnado. O remédio presta-se a integrar ou a aclarar o pronunciamento judicial, talvez decorrente do julgamento de outro recurso, escoimando-o dos defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance, a saber: a omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material
(art. 1.022, I a III)
(ASSIS, Araken de. MANUAL DOS RECURSOS. 8ª edição. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2017. E-book. n/p.). Grifei.

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

No caso dos autos, o Embargante afirma que a decisão
foi omissa em relação a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência recursal.

Assiste razão ao embargante uma vez que não houve o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais em decorrência do não provimento do apelo.

Com efeito, extrai-se do artigo 85, § 1º do CPC, que os honorários são devidos na fase recursal, senão vejamos:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º
São devidos honorários advocatícios
na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não,
e nos recursos interpostos
, cumulativamente.

Além disto, ainda que a atuação do causídico da parte contrária tenha sido restrita à fase recursal com a apresentação de contrarrazões ao recurso de apelação, a verba honorária é devida. Nesse sentido é o entendimento Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA. RECONSIDERAÇÃO. ART. 932 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INAPLICABILIDADE.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO.

1. Admite-se que os embargos, ordinariamente integrativos, tenham efeitos infringentes desde que constatada a presença de um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, cuja correção importe alterar a conclusão do julgado.

2. Pode ser conhecido o recurso que infirma especificamente os fundamentos da decisão agravada.

3. Não viola o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 nem importa em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota fundamentação suficiente para a resolução da causa, porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta.

4. Citado o réu para responder a apelação e apresentadas as contrarrazões, cabe a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais se o referido recurso não for provido.

5. Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos.

Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial parcialmente provido.

(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.549.240/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 24/10/2022.) (grifei)

No mesmo sentido, os Tribunais Pátrios têm decidido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Sentença de indeferimento da petição inicial e de extinção do processo sem resolução do mérito. Decisão embargada que não conheceu do recurso interposto pelos autores, ora embargados, por deserção e deixou de fixar honorários advocatícios em favor da sociedade de advogados, ora embargante, que representou a ré, ao fundamento de que não foi interposto recurso cabível contra o capítulo da r. sentença que não arbitrou verba honorária sucumbencial.
Hipótese em que a ré foi citada para responder à apelação e apresentou contrarrazões, em que postulou expressamente o arbitramento de honorários sucumbenciais. Cabimento de fixação de honorários advocatícios no recurso (CPC, art. 85, § 1º). Arbitramento da verba honorária devida à ora embargante em 10% sobre o valor da causa. Vício sanado
. Embargos de declaração acolhidos com efeito modificativo. Dispositivo: acolheram os embargos de declaração com efeito modificativo.

(TJ-SP - Embargos de Declaração Cível: 1012362-90 .2019.8.26.0506 Ribeirão Preto, Relator.: João Camillo de Almeida Prado Costa, Data de Julgamento: 12/04/2024, 19ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/04/2024) (grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO EM RELAÇÃO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES
. ART. 332, § 4º, DO CÓDIGO DE RITOS.
TRIANGULARIZAÇÃO FORMALIZADA. VERBA HONORÁRIA DEVIDA.
PRECEDENTES DESTA CORTE. INTEGRAÇÃO NECESSÁRIA. ACOLHIMENTO. "Interposta apelação contra sentença que indefere a petição inicial e não havendo retratação do ato decisório pelo magistrado, o réu deve ser citado para responder ao recurso.
Citado o réu para responder a apelação e apresentadas as contrarrazões, cabe a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais se o referido recurso não for provido"
(STJ, REsp n. 1801586/DF, rel . Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. em 11-6-2019, DJe 18-6-2019).

(TJ-SC - APL: 03007264820198240079 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 0300726-48.2019 .8.24.0079, Relator.: Fernando Carioni, Data de Julgamento: 17/08/2021, Terceira Câmara de Direito Civil) (grifei)

Desta forma, sendo o Apelante a parte sucumbente, deve arcar com o pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte adversa, cujo percentual, fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º do CPC.

Registra-se que descabe a aplicação do critério equitativo pretendido pelo Embargado, uma vez que o valor da causa de R$ 31.698,20 (trinta e um mil seiscentos e noventa e oito reais e vinte centavos) não é exorbitante.

Ante o exposto, CONHEÇO E ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, tão somente para arbitrar os honorários de sucumbência recursal, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém (PA), 24 de março de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 01/04/2025